Tribunal: TJMT
Processo: 1001542-61.2021.8.11.0020
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001542-61.2021.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EVALDO ARAUJO DA SILVA - CPF: 720.406.101-20 (APELADO), MARCIO SERGIO SOUZA - CPF: 005.145.731-80 (APELADO), SAVIO BORGES DA SILVA - CPF: 487.412.211-68 (APELADO), MOISES PEREIRA DA SILVA NETO - CPF: 043.297.971-94 (APELADO), ELMESON RODRIGUES DE JESUS - CPF: 016.665.071-48 (APELANTE), EVALDO ARAUJO DA SILVA - CPF: 720.406.101-20 (ASSISTENTE), MARCIO SERGIO SOUZA - CPF: 005.145.731-80 (ASSISTENTE), SAVIO BORGES DA SILVA - CPF: 487.412.211-68 (ASSISTENTE), ESTADO (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CONDENAÇÃO. READEQUAÇÃO DA PENA-BASE MAJORADA SEM FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. ADOÇÃO DO CRITÉRIO IDEALIZADO PELA JURISPRUDÊNCIA PARA AUMENTO DE PENA POR FORÇA DE AGRAVANTE. DIMINUIÇÃO DO TEMPO DA PENA ACESSÓRIA DE SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR. RECURSO PROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu contra a sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 306,
caput
, c/c art. 298, III, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), com imposição de pena de 1 ano e 7 meses de detenção, no regime inicial semiaberto, substituída por duas sanções restritivas de direitos, e pagamento de 113 dias-multa, sem prejuízo da suspensão da habilitação para conduzir veículo automotor pelo período de 1 ano e 2 meses. A defesa busca a readequação das frações de incremento adotadas nas duas primeiras etapas dosimétricas e a redução do tempo da pena acessória.

II.
Questão em discussão

2. A questão central consiste em avaliar (
i
) a aplicabilidade das frações paradigmáticas de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente previstas no tipo penal, para cada circunstância judicial negativada, e de 1/6 (um sexto) da pena-base para a agravante reconhecida, quando ausente fundamentação idônea a eleição de parâmetros distintos; (
ii
) a razoabilidade e proporcionalidade do tempo da pena acessória de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor.

III.
Razões de decidir

3. À míngua de motivação concreta, devem ser adotados os "critérios ideais" sugeridos pela jurisprudência pátria para o incremento da pena-base e a a individualização da sanção intermediária mediante a incidência de circunstância agravante.

4. A pena acessória prevista no art. 293 do CTB deve guardar proporcionalidade com a gravidade da conduta, as circunstâncias pessoais do agente, as peculiaridades do caso e a pena privativa de liberdade cumulativamente imposta.

IV.
Dispositivo e tese

5. Recurso provido para reduzir a pena privativa de liberdade para 10 meses e 15 dias de detenção, no regime inicial aberto, substituída por uma sanção restritiva de direitos, com a correspondente diminuição para 03 meses do tempo da pena acessória de suspensão da permissão ou habilitação para conduzir veículo automotor.

Teses de julgamento:

“1. É certo que não há direito subjetivo do réu à adoção de uma ou outra fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativada, seja ela de 1/6 da pena mínima, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas, ou mesmo outro coeficiente. Todavia, consoante jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores, o aumento superior a esses critérios paradigmáticos deve apresentar fundamentação adequada e específica.”

“2. Consolidado o entendimento jurisprudencial de que o incremento da pena em patamar superior a 1/6 em virtude da incidência de circunstância agravante, demanda fundamentação concreta.”

“3. A pena acessória de suspensão da habilitação para conduzir veículo automotor deve ser proporcional à sanção principal privativa de liberdade.”

Dispositivos relevantes citados:
CTB, arts. 293, 298, 306; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp 1752564/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17/11/2020.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

ELMELSON RODRIGUES DE JESUS

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ELMESON RODRIGUES DE JESUS
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT nos autos da ação penal n.º 1001542-61.2021.8.11.0020 (ID 231046712), que o
condenou
pela prática do crime previsto no
art. 306 c/c art. 298, inciso III, ambos da Lei n.º 9.503/1997
, impondo-se-lhe a reprimenda de
01 (um) ano e 07 (sete) meses de detenção
, em regime inicial
semiaberto
, substituída por duas sanções restritivas de direitos, além do pagamento de 113 (cento e treze) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, e da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 01 (um) ano e 02 (dois) meses.

Nas razões recursais disponíveis no ID 231046724, subscritas pela i. Defensoria Pública Estadual, o apelante sustenta a ocorrência de
erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena
, pugnando:
i)
pela utilização, na primeira etapa dosimétrica, da
fração paradigmática de 1/8 (um oitavo)
sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente previstas, para
cada circunstância judicial negativada
;
ii)

a
readequação do
quantum
de aumento de pena à conta da
agravante
do art. 298, inc. II, do CTB, utilizando-se o
critério ideal
de 1/6 (um sexto)
sugerido pela jurisprudência pátria; e, por fim,
iii)
a
redução para 03 (três) meses do tempo da pena acessória
de
suspensão da habilitação ou proibição para se conduzir veículo automotor
, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Em contrarrazões vistas no ID 231046725, o Ministério Público Estadual rechaça as pretensões defensivas e requer seja
negado provimento
ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 235644150, opinou pelo
provimento
do recurso
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
ao alcance da finalidade colimada, motivos pelos quais, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. Defesa.

Dessume-se dos autos que
ELMESON RODRIGUES DE JESUS
foi
denunciado
e, ao final da instrução criminal, restou
condenado
pelo delito previsto no
art. 306,
caput
, c/c art. 298, inc. III, ambos da Lei n.º 9.503/97
; porque, no dia 25 de julho de 2021, por volta das 18h18min, na Avenida Carlos Hugueney, localizada no Centro da cidade de Alto Araguaia/MT, foi surpreendido conduzindo uma motocicleta Honda Biz com a capacidade psicomotora alterada em razão da ingestão de álcool. Além disso, constatou-se que o réu não possuía permissão ou habilitação para dirigir.

A materialidade e a autoria delitivas resultaram devidamente comprovadas nos autos e sequer foram impugnadas no presente recurso; motivo pelo qual, em se tratando de aspectos incontroversos, deixo de tecer maiores considerações a respeito e passo à análise do mérito recursal.

1.

Da irresignação em face da pena-base:

Inicialmente, a i. Defesa questiona a fração adotada pelo MM. Juiz
a quo
para exasperar a sanção basilar à conta da negativação dos
antecedentes criminais
do réu, insistindo tratar-se de parâmetro desproporcional e desarrazoado.

E, deveras, a pretensão
comporta acolhimento
.

Sobre a temática, sabe-se que o legislador não estabeleceu limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena a serem aplicados na primeira e na segunda fase do sistema trifásico, conferindo-se ao magistrado, quando da dosagem da sanção básica, ampla discricionariedade para atribuir aos vetores do art. 59 do Código Penal incrementos quantitativos distintos e independentes, desde que mediante a exposição de fundamentos idôneos e com lastro probatório nos autos. Ou seja, a atuação do juiz deve observar o
livre convencimento motivado
, conforme dispõe o art. 93, IX, da Constituição Federal, respeitando os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, necessidade e suficiência para a reprovação e prevenção do crime, considerando as singularidades de cada caso concreto.

Neste cenário, para evitar discrepâncias na atuação da autoridade judiciária e em respeito ao princípio da proporcionalidade na fixação da reprimenda, doutrina e jurisprudência dos Tribunais Superiores têm sugerido o uso das frações paradigmáticas de
1/6 (um sexto) sobre a pena mínima cominada para o delito
ou
1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima
, as quais, repise-se, servem apenas como
patamares norteadores
. Tais frações são destinadas a garantir segurança jurídica e razoabilidade, contudo, não configuram uma imposição rígida, sendo possível ao juiz adotar outros parâmetros diante das particularidades do caso concreto, desde que mediante decisão devidamente fundamentada.

Entretanto, também é cediço que inexiste direito subjetivo do réu à aplicação de uma ou outra fração específica, cabendo ao magistrado ponderar as condições pessoais do agente e as circunstâncias fáticas do delito, em observância ao princípio da discricionariedade motivada.

No caso em apreço, a pena-base foi fixada em
01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção
e pagamento de
97 (noventa e sete) dias-multa
– ou seja, 08 (oito) meses e 87 (oitenta e sete) dias-multa acima do mínimo legal, porquanto reconhecidos os
maus antecedentes
do apelante (ID 231046662); tendo o d. magistrado singular utilizado uma fração muito superior à recomendada pela jurisprudência, sem, contudo, expor justificativas idôneas que pudessem respaldar tal atuação.

A escolha de uma fração de aumento deve se limitar aos parâmetros estabelecidos pela razoabilidade, especialmente quando apenas uma circunstância judicial desfavorável é considerada. Aliás, em hipóteses como a dos autos, em que apenas uma vetorial foi desabonada pelo magistrado sentenciante, o c. STJ orienta a adoção do fracionário paradigmático de
1/8
(um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente previstas no tipo penal; mesmo porque, como já aquilatado, a adoção de fração superior, sem fundamentação suficiente, configura desproporcionalidade, ferindo os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Sobre o tema, assim se posiciona o c. Superior Tribunal de Justiça:

"A individualização da pena é uma atividade em que o julgador está vinculado a parâmetros abstratamente cominados pelo legislador, sendo-lhe permitido, entretanto, atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. [...] 8. Diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador"
(AgRg no REsp 1752564/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 23/11/2020).

Firme em tais premissas, sem maiores delongas, de rigor
acolher a pretensão defensiva
, aplicando-se o coeficiente fracionário de
1/8
(um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas, para a única circunstância desfavorável ao apelante – qual seja, os
antecedentes
; encontrando-se a novel sanção básica do crime de embriaguez ao volante em
09 (nove) meses de detenção
e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

2.

Do inconformismo com a sanção intermediária:

Como segunda vertente recursal, a i. Defesa requer a adoção, na segunda etapa dosimétrica, do
critério ideal
de 1/6 (um sexto) da pena-base em razão da incidência da circunstância agravante prevista no art.
298, inciso III, do CTB, argumentando que a d. autoridade judiciária de primeira instância elegeu parâmetro superior e mais prejudicial ao réu, sem qualquer motivação concreta.

Infere-se da r. sentença reprochada (ID 231046712) que, com efeito, foram reconhecidas em desfavor do apelante as agravantes previstas no
art. 61, inc. I, do CP
e no
art. 298, inc. III, do CTB
, além da circunstância atenuante da
confissão espontânea
. Desta feita, a d. autoridade judiciária de primeira instância promoveu a
compensação integral
entre a reincidência e a confissão,
subsistindo a agravante pertinente à
condução de veículo sem a devida autorização (CNH)
, que ensejou o incremento da pena provisória em patamar deveras superior àquele orientado pela jurisprudência, correspondente a 05 (cinco) meses de detenção e 16 (dezesseis) dias-multa.

Sucede que muito embora inexistam critérios legais norteadores do
quantum
de aumento ou de diminuição de pena a serem aplicados em razão das agravantes e atenuantes genéricas, o c. STJ tem decidido reiteradamente que compete ao magistrado a escolha da respectiva fração de acordo com o seu livre convencimento motivado e tendo em vista as particularidades do caso, atento aos precípuos fins da pena, norteado sobretudo pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, recomendando-se, nada obstante,
a escolha do fracionário de
1/6
(um sexto), equivalente à mínima prevista para as majorantes e minorantes, de modo que a adoção de fração diversa
exige motivação concreta e idônea
,
ex vi
STJ – AgRg no AREsp n. 2.121.449/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022; o que
não se tem na hipótese.

Sendo assim, uma vez mais acolho a pretensão recursal defensiva a fim de adotar a fração de aumento em 1/6 (um sexto) para a agravante prevista no
art. 298, inc. III, do CTB
.

Por consequência, partindo da pena-base retificada no tópico anterior - 09 (nove) meses de detenção e pagamento de 11 (onze) dias-multa, sobre ela deve incidir a fração de 1/6 (um sexto), alcançando-se a reprimenda de
10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de detenção
e pagamento de
12 (doze) dias-multa
, no valor unitário mínimo legal, o qual se perfaz
DEFINITIVO
à mingua de outras causas modificativas de pena.

Apesar dos maus antecedentes do apelante, diante do novel
quantum
de pena, estabeleço o regime
aberto
para início de cumprimento.

De igual modo, a despeito do não preenchimento, a meu sentir, do requisito subjetivo a que alude o inciso III do art. 44 do Código Penal, como a benesse foi deferida em primeiro grau e o recurso é exclusivo da Defesa, com arrimo no art. 44, §2º, do Código Penal, substituo a sanção privativa de liberdade por
uma
pena restritiva de direitos, a ser estabelecida pelo Juízo da Execução Penal.

3.

Da insatisfação com o período de duração da pena acessória:

Por fim, é vindicada, também, a redução do tempo da pena acessória de suspensão da habilitação para conduzir veículo automotor, estabelecida pelo MM. Juiz
a quo
em 01 (um) ano e 02 (dois) meses; a qual a i. Defesa reputa desproporcional ao caso concreto.

E, deveras, o pleito
há de ser acolhido
.

Como cediço, a suspensão do direito de dirigir deve ser aplicada de maneira proporcional à gravidade do fato e às circunstâncias do caso concreto, conforme preceitua o
art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro
. Tal orientação, aliás, é adotada no âmbito deste eg. Sodalício Estadual, consoante se observa do seguinte precedente,
in verbis
:

"A suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor deve guardar proporção com a gravidade do fato típico, observadas as circunstâncias judiciais, atenuantes e agravantes, nos limites fixados no art. 293 do CTB, além de eventuais causas de diminuição ou aumento de pena."
(N.U. 1000695-17.2021.8.11.0034, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 30/07/2024, Publicado no DJE 01/08/2024).

Destarte, embora não se descure a gravidade do delito que ora se analisa, à vista da redução da sanção privativa de liberdade operada nesta instância revisora, com a qual a pena acessória deve guardar proporcionalidade, atendendo os parâmetros estabelecidos no art. 293 do CTB,
diminuo
a suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para conduzir veículo automotor
para o período de
03 (três) meses
, tempo que considero razoável e proporcional à conduta do apelante.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo réu
ELMESON RODRIGUES DE JESUS
nos autos da ação penal n.º 1001542-61.2021.811.0020, oriunda da 2ª Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT, a fim de retificar as frações de incremento adotadas nas duas primeiras etapas dosimétricas, redundando no reajuste da pena final do apelante para
10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de detenção
, no regime inicial aberto, substituída por uma sanção restritiva de direitos, e pagamento de
12 (doze) dias-multa
, no valor unitário do dia-multa, além da suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de 03 (três) meses.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024